Tribunal: TRF3
Processo: 5005677-08.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
101/1327)

5005677-08.2022.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005677-08.2022.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FARIA

APELADO: H. A. D. S. C.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FARIA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/1991). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. CRITÉRIO DA BAIXA RENDA. MÉDIA DOS 12 ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO INFEERIOR AO TETO LEGAL. SEGURADO DESEMBREGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO PROCEDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária proposta por dependentes do segurado recluso, objetivando a concessão de auxílio‐reclusão. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Acórdão da Oitava Turma negou provimento à apelação do INSS, julgou procedente a demanda. Recurso especial do INSS, devolução dos autos para juízo de retratação à luz do Tema 1.162 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juízo de retratação quanto à concessão do auxílio‐reclusão, diante da tese firmada no Tema 1.162 do STJ, considerando prisão ocorrida após a vigência da MP no 871/2019.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio‐reclusão exige qualidade de segurado, efetivo recolhimento à prisão, condição de dependente e baixa renda do instituidor, aferida segundo a legislação vigente à data do fato gerador.

4. Para prisões ocorridas após a MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o critério de baixa renda corresponde à média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição anteriores ao recolhimento prisional.

5. No caso concreto, a média dos salários de contribuição foi apurada em R$ 414,19, inferior ao teto vigente de R$ 1.655,98 fixado pela Portaria Interministerial no 12/2022, afastando o enquadramento do segurado como de baixa renda.

6. O Tema 1.162 do STJ veda a flexibilização do critério econômico no regime posterior à MP no 871/2019, inexistindo hipótese de retratação quando o valor apurado supera o limite legal.

7. Segurado desempregado, ausência de renda.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo de retratação, embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação do resultado.

Tese de julgamento:

1. O critério da baixa renda para o auxílio‐reclusão deve observar a legislação vigente à data do recolhimento à prisão.

2. Para prisões ocorridas após a MP no 871/2019, a renda do segurado é aferida pela média dos 12 últimos salários de contribuição.

3. É inviável a flexibilização do critério econômico quando a média apurada supera o teto legal vigente.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, art. 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; MP no 871/2019; Lei no 13.846/2019; CPC/2015, art. 1.040, II; Portaria Interministerial no 12/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365; STF, RE no 486.413; STJ, Tema Repetitivo no 1.162.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005677-08.2022.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FARIA

REPRESENTANTE: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FARIA

APELADO: H. A. D. S. C.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cuida-se de processo devolvido a esta Oitava Turma pela Vice-Presidência desta Corte, com vistas à possível retratação, em razão de Recurso Especial interposto pelo INSS, para verificação da pertinência de se proceder ao juízo de retratação na espécie, à luz do leading case.

A parte autora propôs ação em face do INSS, pleiteando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, julgado procedente. Inconformada a autarquia interpôs apelação sustentando que a renda do segurado é superior ao limite legal, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

Foi proferida decisão monocrática negando provimento à apelação do INSS, reconhecendo a condição de baixa renda, mantendo a concessão do benefício.

Inconformada, a autarquia interpôs agravo interno, que foi negado, sendo proposto embargos de declaração que foram rejeitados e por fim recurso especial e recurso extraordinário pugnando pela aplicação do Tema 1.162, o feito foi remetido a esta Relatoria para verificar a pertinência de proceder em juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico em juízo de admissibilidade que o recurso ora analisado foi interposto no prazo legal.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 535 do CPC de 1973 (artigo 1.022 do CPC atual), somente têm cabimento nos casos de obscuridade, u contradição, omissão ou erro material.

Na espécie, cumpre reconhecer a omissão apontada no julgado, quanto a incidência do Tema 1162/STJ.

A controvérsia ora cinge‐se à verificação do preenchimento do requisito legal da baixa renda do segurado recluso para fins de concessão do benefício de auxílio‐reclusão, previsto no art. 80 da Lei no 8.213/91, no regime jurídico vigente à época do recolhimento prisional ocorrido em 27/10/2017.

É incontroverso nos autos que o instituidor ostentava qualidade de segurado na data da prisão; a autora, filha menor, possui qualidade de dependente, com dependência econômica presumida; houve efetivo recolhimento à prisão, devidamente comprovado.

A discussão restringe‐se, portanto, ao critério econômico, especificamente ao enquadramento do segurado como de baixa renda.

Nos termos do art. 201, IV, da Constituição Federal, do art. 80 da Lei no 8.213/91 e do art. 116 do Decreto no 3.048/99, a concessão do auxílio‐reclusão exige, cumulativamente: qualidade de segurado do instituidor; efetivo recolhimento à prisão; qualidade de dependente dos beneficiários; baixa renda do segurado, aferida pelo último salário‐de‐contribuição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs no 587.365 e no 486.413, consolidou entendimento de que o critério econômico deve incidir exclusivamente sobre a renda do segurado preso, e não sobre a situação financeira de seus dependentes.

Consoante o princípio do tempus regit actum, a legislação aplicável é aquela vigente na data do recolhimento à prisão, ocorrido em 24/04/2019, conforme atestado de permanência carcerária constante dos autos.

Nesse contexto, já se encontravam em vigor as alterações promovidas pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que modificaram substancialmente o critério de aferição da baixa renda, passando a exigir que esta fosse verificada a partir da média aritmética simples dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento prisional.

Na data do recolhimento à prisão (24/04/2019), encontrava‐se vigente a Portaria do Ministério da Previdência Social no 09/2019, que fixava o limite máximo de renda para caracterização de baixa renda em R$ 1.364,43.

Conforme extrato do CNIS juntado aos autos a média dos 12 últimos salários de contribuição do recluso, antes do recolhimento prisional foi no importe de R$ 1.079,87 (um mil, setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) inferior, portanto ao teto fixado.

Tal circunstância afasta, de forma objetiva, o enquadramento do instituidor do benefício como segurado de baixa renda, requisito indispensável à concessão do auxílio‐reclusão.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.162, firmou a tese, que (i) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Prosseguindo, no que tange ao limite da renda, o segurado não possuía rendimentos à época da prisão, vez que se encontrava desempregado.

Assim, em relação ao requisito segurado de baixa renda, também restou comprovado pelos documentos juntados.

Assim, acolho os embargos de declaração oposto pelo INSS para esclarecer a omissão, mantendo o v. acórdão.

Diante do exposto, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS para sanar a omissão apontada, mantendo no mais o v. acórdão.

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO‐RECLUSÃO (ART. 80 DA LEI No 8.213/1991). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.162/STJ. CRITÉRIO DA BAIXA RENDA. MÉDIA DOS 12 ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO INFEERIOR AO TETO LEGAL. SEGURADO DESEMBREGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO PROCEDENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível em ação previdenciária proposta por dependentes do segurado recluso, objetivando a concessão de auxílio‐reclusão. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Acórdão da Oitava Turma negou provimento à apelação do INSS, julgou procedente a demanda. Recurso especial do INSS, devolução dos autos para juízo de retratação à luz do Tema 1.162 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de juízo de retratação quanto à concessão do auxílio‐reclusão, diante da tese firmada no Tema 1.162 do STJ, considerando prisão ocorrida após a vigência da MP no 871/2019.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio‐reclusão exige qualidade de segurado, efetivo recolhimento à prisão, condição de dependente e baixa renda do instituidor, aferida segundo a legislação vigente à data do fato gerador.

4. Para prisões ocorridas após a MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o critério de baixa renda corresponde à média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição anteriores ao recolhimento prisional.

5. No caso concreto, a média dos salários de contribuição foi apurada em R$ 414,19, inferior ao teto vigente de R$ 1.655,98 fixado pela Portaria Interministerial no 12/2022, afastando o enquadramento do segurado como de baixa renda.

6. O Tema 1.162 do STJ veda a flexibilização do critério econômico no regime posterior à MP no 871/2019, inexistindo hipótese de retratação quando o valor apurado supera o limite legal.

7. Segurado desempregado, ausência de renda.

IV. Dispositivo e tese

8. Em juízo de retratação, embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação do resultado.

Tese de julgamento:

1. O critério da baixa renda para o auxílio‐reclusão deve observar a legislação vigente à data do recolhimento à prisão.

2. Para prisões ocorridas após a MP no 871/2019, a renda do segurado é aferida pela média dos 12 últimos salários de contribuição.

3. É inviável a flexibilização do critério econômico quando a média apurada supera o teto legal vigente.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, IV; Lei no 8.213/1991, art. 80; Decreto no 3.048/1999, art. 116; MP no 871/2019; Lei no 13.846/2019; CPC/2015, art. 1.040, II; Portaria Interministerial no 12/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 587.365; STF, RE no 486.413; STJ, Tema Repetitivo no 1.162.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação, acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão